Tribunal: TJBA
Processo: 0518906-36.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518906-36.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO LUIZ VIEIRA CARRER

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACÓRDÃO

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. CONTRATO NÃO ABUSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não incide a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, salvo hipóteses legais previstas e quando forem flagrantemente exorbitantes, máxime porque as instituições financeiras são reguladas pela Lei nº. 4.595/64.

2. A capitalização mensal de juros, desde que expressamente prevista, é permitida nos contratos celebrados após a edição da MP 1.963-17/2000, de 30/03/2000.

3. Com relação à comissão de permanência, impossível a sua análise, uma vez que o contrato celebrado não previu tal encargo.

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0518906-36.2018.8.05.0001 em que figuram como Apelante
PEDRO LUIZ VIEIRA CARRER
e Apelado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem pelas razões adiante expostas.